Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1 – Penhora de salário. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser flexibilizada, desde que seja preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame o devedor não apresentou qualquer fato ou circunstância hábil a demonstrar que foi preservado o mínimo existencial. Incabível, pois, a reforma da decisão prolatada na origem.2 – Recurso conhecido e desprovido.